Tribunal: TJES
Processo: 5013668-77.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013668-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RAQUEL DA SILVA TEIXEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013668-77.2022.8.08.0035

RECTE.:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RECDA.: RAQUEL DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERSADA SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5591784. Contrarrazões em Id. 5591791 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5591784), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5591783
), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES em parte
os pedidos autorais para:
a)
Confirmar a tutela anteriormente deferida;
a)
Condenar a ré a pagar à parte autora, indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente e atualizado com juros legais desde o arbitramento, até seu efetivo pagamento.
b)
Determinar que a ré efetue o cancelamento do contrato/matricula matrícula 0359716-4, e todos os seus débitos, vinculado soa nome da autora
.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob argumento que a concessionária Requerida/Recorrente teria inscrito o nome da Requerente/Recorrida em órgão de proteção ao crédito por dívida inexistente.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado e que o imbróglio em foco se trata de mero aborrecimento, sendo incabível, portanto, o reconhecimento da lesão imaterial.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que a Autora percebeu que seu nome estava negativado e ao averiguar a dívida ensejadora, teria verificado que a inscrição fora promovida pela Ré, contudo, afirma não possuir relação com esta, assim, sem êxito na solução do imbróglio em via extrajudicial, não vislumbrou alternativa que não o ingresso em Juízo através desta demanda.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de

ausência de
ato ilícito
, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que a demandada não foi capaz de juntar prova d
a alegada relação de consumo entre os polos, ônus este que lhe pertence
,
instando consignar
que se evidencia ainda mais a inexistência de relação entre as partes ao passo em que nos argumentos recursais/defensivos de que a Autora teria solicitado a transferência de matricula para seu nome, esta tinha somente 11 (onze) anos na época, se tratando, portanto, de pessoa incapaz conforme preconiza o Código Civil pátrio.

Nessa esteira
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço d
a concessionária

R
é,
que responde de forma objetiva,
voto
pela pela
manutenção da r. sentença que reconheceu
ato ilícito praticado pela

R
é/
R
ecorrente, bem como pel
a condenação imposta de obrigação de fazer relativo ao
cancelamento do contrato/matricula matrícula 0359716-4, e todos os seus débitos
.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vot
o
para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)